Tribunal: TJDFT
Processo: 0731811-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731811-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L V DA SILVA CONSTRUTORA AGRAVADO: T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LV da Silva Construtora contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, na ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa relativa ao preço de um contrato de empreitada, ajuizada em desfavor de T&amp;T Engenharia, Irrigação e Sistema de Automação Ltda e outros, processo no 0726012-98.2024.8.07.0001. O recorrente impugna a seguinte decisão, no ponto que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça: “1) Da gratuidade de justiça Apesar de devidamente intimada, a parte autora não juntou nenhum documento que comprovasse a alegada hipossuficiência. Ademais, o Imposto de Renda do sócio não tem o condão de justificar o deferimento da gratuidade para a pessoa jurídica. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Venham aos autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas de ingresso. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 2) Do cadastramento no sistema PJe Por força do princípio da cooperação, estabelecido no art. 6o, do CPC e na forma determinada pela douta Corregedoria de Justiça, por intermédio do despacho SEI/TJDFT – 1057220, considerando, também, o teor do Processo SEI 0010621/2018 e das Portarias GC 160/2017 e GC 140/2018 e, ainda, o disposto no § 1o, do art. 246, do CPC, intimo a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova seu cadastramento junto ao PJ-e para que passe a receber citações/intimações via sistema informatizado, com advertência de que, caso não o faça, será indeferida a petição inicial, nos termos do § 1o. do art. 246, c/c o parágrafo único, do art. 321, todos do CPC. Ressalto que, na redação original do § 1o do art. 246 do CPC, havia exceção de cadastro apenas para as micro e pequenas empresas, com obrigatoriedade para as demais pessoas jurídicas. Ocorre que, com o advento da Lei 14.195/2021, que deu nova redação ao dispositivo e efetuou outras alterações no CPC, o cadastro passou a ser obrigatório para todas as pessoas jurídicas e a citação deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico, sendo que os demais meios (correios, oficial de justiça e etc) somente serão utilizados na impossibilidade de realizar o ato por meio eletrônico, conforme nova redação do art. 246 e seu § 1o-A, do CPC. Ademais, as micro e pequenas empresas somente estarão dispensadas do cadastro se possuírem endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresa e Negócios - Redesim, nos termos do § 5o do art. 246 do CPC. Por fim, no que se refere às pessoas jurídicas que não exercem atividade empresarial e assemelhadas, o entendimento do Juízo é que também estão sujeitas ao cadastro, pois, embora o §1o do art. 246 do CPC mencione que as "empresas" devem se cadastrar nos sistemas processuais eletrônicos, a intenção do legislador foi determinar a obrigatoriedade de cadastro às pessoas jurídicas e assemelhadas, até porque "empresa" é a atividade econômica desenvolvida pelo empresário, e não a "pessoa" propriamente dita. Vê-se, assim, que o objetivo da norma foi simplificar e facilitar a comunicação dos atos processuais às pessoas jurídicas e entidades públicas e privadas, de modo a prestigiar a rápida solução do litígio e evitar gastos desnecessários de recursos públicos com os meios tradicionais de comunicação dos atos. Não por outro motivo, o art. 2o da Portaria GC 160/2017 estabelece que o cadastramento no PJ-e é obrigatório para as empresas e entidades públicas e privadas, de modo a abranger todo(a)s que possuem CNPJ. Com efeito, reporto que todas as orientações e manuais para acesso ao sistema e utilização da nova plataforma estão disponíveis na página do TJDFT na internet (https://www.tjdft.jus.br/pje/cadastro-empresas-pje). Vale ressaltar que, após o cadastro, é imprescindível o primeiro acesso com o certificado digital (token) do procurador/gestor, para que as unidades judiciais possam viabilizar o envio de comunicações via sistema (eletronicamente). O cadastro sem esse primeiro acesso não finaliza o procedimento e, na prática, equivale ao não cadastro, já que impossibilita a comunicação eletrônica dos atos processuais. Observe a parte que, na forma da determinação proferida pela douta Corregedoria, “A medida tem como objetivo, entre outros aspectos, contribuir para a celeridade processual e para redução dos gastos públicos, uma vez que a comunicação eletrônica, realizada via sistema PJe, substitui outros meios de citação e intimação de partes, em geral mais lentos e onerosos.” 3) Do polo passivo Trata-se de ação ajuizada por L V DA SILVA CONSTRUTORA em desfavor de T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP, GUSTAVO NOGUEIRA GUILLEN TABOADA, FERNANDO GUILLEN TABOADA e THIAGO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO Decido. No caso, a inicial deve ser emendada. Inicialmente, a eventual insolvência empresarial, não enseja, por si só, o direcionamento da ação de conhecimento em desfavor do sócio. Não há descrição de ato específico imputável ao sócio da empresa que pudesse ensejar a desconsideração da personalidade jurídica na fase de conhecimento. Mostra-se precipitada a indicação da pessoa físicas do sócio para figurar no polo passivo da demanda, pois toda a negociação firmada pela autora se deu, exclusivamente, com a T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP, pessoa jurídica que detém autonomia patrimonial em relação aos seus sócios, conforme estabelece o art. 49-A do Código Civil c/c o art. 795 do CPC. Somente após futura e eventual sentença condenatória é que este juízo deterá maiores condições em se averiguar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, ocasião em que os requisitos para tanto serão avaliados. Pelo exposto, emende-se para excluir o 2o, 3o e 4o réu do polo passivo ante a ilegitimidade passiva em sede de processo de conhecimento. Para tanto, o autor deverá apresentar nova petição inicial na integra. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em resumo, sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, pois se acha impossibilitada de arcar com as despesas judiciais. Afirma que está inativa desde junho de 2022, de modo que é possível presumir a hipossuficiência econômica. Alega que a firma individual deve ter o mesmo tratamento de pessoa física, por confundir o patrimônio Requer a concessão do benefício em antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. De início, em consulta ao processo de origem observo que o Juízo processante já proferiu sentença, indeferindo a petição inicial, com fundamento no artigo 321, parágrafo único cc. artigo 330, inciso IV, CPC. O indeferimento da petição inicial se deu por ausência de pressuposto de constituição válida da relação processual, em razão da ausência de emenda da inicial, além da falta de pagamento das custas processuais. Não obstante, entendo que subsiste o interesse recursal da parte quanto ao exame do pedido ora veiculado, uma vez que a obrigação de pagar os encargos decorrentes da sucumbência remanesce após a sentença. Assim, presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A antecipação da tutela recursal é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O direito à gratuidade da justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, cujos recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam insuficientes, com arrimo no art. 98 do CPC/15. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15), independentemente de estar assistido por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC/15). No que se refere à concessão do benefício à pessoa jurídica, o entendimento firmado na Súmula 481 do STJ é de que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Tal benesse não pode ser deferida com base em mera alegação de hipossuficiência econômica, ao contrário, exige-se concomitantemente a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento das suas atividades. Faz-se necessário, pois, que a pessoa jurídica evidencie a situação de défice econômico por meio de documentos que demonstrem que as receitas são inferiores às despesas, a exemplo de protestos, livros contábeis, existência de pens penhorados, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, saldo bancário negativo, declaração de Imposto de Renda (IRPJ), balanços aprovados pela Assembleia, inadimplência com fornecedores, dentre outros capazes de comprovar o carecimento de capital, o que não ocorreu no caso em exame. Da análise do acervo probatório conclui-se que a parte não se desincumbiu de provar a hipossuficiência alegada e de que não tem condições de arcar com as custas do processo. O fato de estar inapta (ID 201954171, processo de origem processo de origem) não é, por si só, indicativo de hipossuficiência econômica. De acordo com o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral a sociedade está inapta por omissão de declarações, o que não significa, necessariamente, uma situação de insolvência. Ademais, o objeto da ação é um contrato de subempreitada de sistema de esgotamento sanitário, no valor de R$ 782.247,11, do qual ainda resta pendente de pagamento a quantia de R$ 247.619,94 que o recorrente busca receber dos agravados (ID 201954179, processo de origem). Tais elementos afastam a presunção de hipossuficiência da empresa, de modo que não há elementos para deferir a gratuidade de justiça. Anoto, por fim, que o agravante ajuizou dois outros processos contra a mesma parte, com mesmo pedido e causa de pedir, que foram extintos sem resolução de mérito, pelo indeferimento da petição inicial (processos 0701926-63.2024.8.07.0001 e 0716613-45.2024.8.07.0001). De acordo com o artigo 486 § 2o, CPC “O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 2o A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.” Nesse contexto, no processo de origem (0726012-8.2024.8.07.0001), a parte deveria ter provado o pagamento das custas iniciais dos processos anteriores, sem o que não poderia haver despacho da petição inicial. A comprovação do recolhimento das custas dos processos anteriores é pressuposto de validade da relação processual e, ao que parece, não foi atendido pela parte. Apesar de não ter havido pronunciamento do Juízo processante acerca da questão, ao autor, recorrente, remanesce a obrigação pelo recolhimento das custas processuais. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator